Tribunal: STF
Processo: ARE 1439341
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Multa. Artigo 1.021, § 4º, do CPC. Afastamento. Questões remanescentes. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.



    1. Sem que se verifique a manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    2. Nas questões remanescentes, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para se afastar a multa imposta no julgamento do agravo regimental.